Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória C/C COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966, DE 6/5/1947. BANCO DO BRASIL S/A. PREVI. PRESCRIÇãO consumada. FUNDO DO DIREITO. prazo vintenário. termo inicial. teoria da actio nata. circular no 351, de 15/4/1967. contrato firmado entre o banco do brasil e a previ em 24/12/1997. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de complementação de aposentadoria nos termos previstos na Portaria no 966, de 6/5/1947, do Banco do Brasil S/A refere-se à instituição do próprio benefício; portanto, ao fundo do direito, e não aos efeitos pecuniários de um benefício já instituído, esses sim de trato sucessivo.
2. A pretensão fundamentada na Portaria no 966, de 6/5/1947, prescreve em 20 (vinte) anos, conforme art. 177 do CCB/1916, vigente à época, contados da data da ciência da efetiva lesão ao direito (princípio da actio nata), consoante inteligência do art. 189 do CCB/02, assim considerada a data da Circular no 351, de 15/4/1967, que deu ciência aos funcionários do Banco do Brasil acerca da transferência da obrigação pelo pagamento da complementação à PREVI e do fim do direito à percepção do benefício vindicado.
3. Proposta a ação mais de 38 (trinta e oito) após a edição da Circular no 351, de 15/4/1967, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão.
4. O acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e a PREVI em 24/12/1997 não implicou novação da obrigação de complementação da aposentadoria, pois teve por objeto apenas disciplinar a forma de custeio de parcela da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967 e afastou, de forma expressa, na cláusula décima primeira, o animus novandi.
5. Apelação conhecida e não provida.